Tribunal: TJDFT
Processo: 0754491-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. INTIMAÇÃO DO APENADO. ARTIGO 32 DA LEI No 11.697/2008. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O artigo 32 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/08), estabelece que “compete ao Juiz da Vara de Precatórias cumprir todas as cartas precatórias, rogatórias e de ordem remetidas ao Distrito Federal, ressalvada a competência das Varas de Falências e Concordatas, Execuções Penais, Infância e da Juventude e Auditoria Militar”.
2. Na espécie, o ato deprecado consiste na intimação do apenado para que este tome ciência da decisão que determinou o início do comprimento da pena no regime semiaberto, consoante depreende-se da decisão exarada pelo Juízo Deprecante. 2.1. Desse modo, a competência para dar cumprimento à carta precatória em questão é do Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, tendo em vista que não houve declinação de competência para a execução da pena perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, deprecando-se, tão somente, as diligências necessárias para a intimação do apenado em ação de execução de pena, atos jurisdicionais sem caráter decisório.
3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Vara de Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal.